Tribunal: TJMT
Processo: 1002262-64.2023.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002262-64.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ONERZINO FRANCISCO MACHADO - CPF: 503.782.441-91 (APELANTE), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA EM SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e extinguiu o feito com resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a regularidade dos contratos de empréstimo consignado firmados e a necessidade de realização de prova pericial grafotécnica, indeferida em sentença, sem prévia oportunidade de contraditório.

III. Razões de decidir

3. O artigo 373, II, do CPC impõe à instituição financeira o ônus da prova da regularidade da contratação, especialmente diante de impugnação específica da autenticidade da assinatura. 4. O indeferimento da prova pericial grafotécnica apenas em sentença violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 9o e 10 do CPC. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1061) estabelece que, havendo impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira a prova de sua validade. 6. Configurado cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida. Sentença anulada. Determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da prova pericial grafotécnica. Tese de julgamento: "Havendo impugnação específica quanto à autenticidade de assinatura em contrato bancário, a realização de prova pericial grafotécnica é essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade da sentença proferida sem a devida instrução probatória."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ONERZINO FRANCISCO MACHADO em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara de Campo Novo dos Parecis, que nos autos n.o 1002262-64.2023.8.11.0050 - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e pedido liminar – proposta em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, BANCO C6 S.A, BANCO PAN – julgou improcedente referida ação, e extinguindo o feito com resolução do mérito. Por fim, em razão da sucumbência, condenou a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) para os patronos da Requerida, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, §3° do CPC.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, ajuizou referida ação haja vista que não tinha conhecimento em relação aos empréstimos, que só tomou conhecimento ao

conferir seus extratos junto ao INSS.

Argumenta que jamais contratou tais empréstimos e que os documentos apresentados pelos Bancos Réus possuem assinaturas divergentes entre si, o que indicaria a prática de fraude. Alega, ainda, que o banco BMG S/A realizou um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável sem sua anuência, não fornecendo informações sobre valores pagos e saldo devedor.

Sustenta o recorrente que os Bancos Réus agiram de maneira abusiva ao permitirem contratações fraudulentas, sem a devida verificação da identidade e assinatura do consumidor. Alega, ademais, que o desconto indevido em seu benefício previdenciário compromete sua subsistência e caracteriza danos morais.

A sentença recorrida considerou que os Bancos Réus apresentaram comprovantes de transferências bancárias e documentos contratuais que indicariam a regularidade das operações. O juízo a quo entendeu que os elementos colhidos nos autos não evidenciaram fraude, não havendo prova suficiente de que o autor não tenha celebrado os contratos.

O apelante
sustenta que houve cerceamento de defesa
, pois requereu a produção de prova pericial grafotécnica para demonstrar a falsificação das assinaturas, pedido este indeferido pelo juízo de primeiro grau. Argumenta que tal prova seria essencial para a solução da lide, visto que as assinaturas nos contratos apresentados pelas Instituições Financeiras são diversas daquela constante em sua documentação pessoal.

Requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor, por ser de inteira Justiça.

Contrarrazões Banco Santander (id.n.o 228983355).

Contrarrazões Banco PAN S.A (id.n.o 228983356).

Contrarrazões Banco C6 Consignado S.A (“C6 CONSIG” E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) (id.n.o 228983358)

Contrarrazões Banco Bradesco Financiamento S.A (id.n.o 228983360)

Contrarrazões Banco ITAU Consignado S,A (id.n.o 228983360).

Contrarrazões Banco BMG S.A (id.n.o 228983361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ONERZINO FRANCISCO MACHADO em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara de Campo Novo dos Parecis, que nos autos n.o 1002262-64.2023.8.11.0050 - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e pedido liminar – proposta em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, BANCO C6 S.A, BANCO PAN – julgou improcedente referida ação, e extinguindo o feito com resolução do mérito. Por fim, em razão da sucumbência, condenou a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) para os patronos da Requerida, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, §3° do CPC.

Em suas razões, o apelante sustenta que jamais celebrou os contratos de empréstimo consignado impugnados, afirmando que só tomou conhecimento dos descontos ao conferir seus extratos junto ao INSS. Alega que as assinaturas nos documentos apresentados pelos bancos possuem divergências entre si, indicativas de fraude, e que teve negado seu pedido de realização de prova pericial grafotécnica, o que, segundo sua tese, teria violado seu direito à ampla defesa.

A controvérsia central reside na regularidade dos contratos celebrados e na necessidade da produção da prova pericial indeferida pelo juízo de origem.

Nos contratos bancários, sobretudo aqueles que envolvem descontos em folha de pagamento, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A presunção de validade dos negócios jurídicos não exime o fornecedor do dever de verificar a identidade do contratante e prevenir a ocorrência de fraudes.

No caso concreto, verifica-se que, após despacho determinando a intimação das partes para especificação de provas, a parte autora manifestou-se expressamente, pleiteando a realização de prova pericial grafotécnica, sob a justificativa de que não reconhecia as assinaturas constantes nos contratos apresentados pelos réus.

O juízo de primeiro grau, entretanto, apenas na sentença indeferiu a produção da referida prova, sob o fundamento de que o conjunto documental já seria suficiente para a elucidação da controvérsia. Tal decisão, contudo, foi proferida sem oportunizar à parte autora o devido contraditório, em manifesta ofensa aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, que estabelecem a necessidade de prévia intimação das partes antes de qualquer decisão que lhes possa ser desfavorável:

Art. 9o
– "Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, salvo as hipóteses previstas neste Código."

Art. 10
– "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

É cediço que a determinação da realização das provas é faculdade do julgador que é o destinatário da prova, podendo, em busca da apuração da verdade e da elucidação dos fatos, determinar a realização de todos os tipos de provas em direito admitidas, bem como indeferir aquelas que julgar impertinentes, inúteis ou protelatórias, nos termos do artigo
370
do
Código de Processo Civil
. Confira-se:

Artigo 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Entretanto, não se pode questionar serem as provas os meios regulares e admissíveis em lei para demonstrar a verdade ou falsidade de fato conhecido ou controverso ou para convencer da certeza de ato ou fato jurídico.

Ora, ao indeferir a produção da prova essencial apenas na sentença, sem permitir que a parte autora impugnasse tal decisão ou trouxesse novos elementos aos autos, o juízo de origem suprimiu a oportunidade de debate processual, violando frontalmente o devido processo legal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, havendo impugnação específica quanto à assinatura em contratos bancários, a prova grafotécnica se mostra essencial para a solução do litígio, sob pena de se configurar cerceamento de defesa.

A respeito do ônus da prova da autenticidade do documento, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
REsp 1846649 / MA
, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061): “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (
CPC
, arts.
6o
,
368
e
429
,
II
)".

Sobre o tema, colhem-se precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N . 1.061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N . 83 DO STJ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS . INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tema n . 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021) . 2. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório constante dos autos, podendo formar sua convicção com base em quaisquer elementos ou fatos apresentados, desde que o faça de forma fundamentada. Precedentes. 3 . O Tribunal de origem, nos moldes da jurisprudência desta Corte, reconheceu que a instituição financeira se desincumbira do ônus respectivo, comprovando a existência da relação jurídica válida por meios de prova diversos da perícia, além do proveito econômico obtido pela consumidora, sem indícios de fraude. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4 . Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da legitimidade dos descontos, ante a comprovação da contratação regular e a similaridade das assinaturas, aptas a afastar a necessidade da realização da perícia e o alegado cerceamento de defesa, demandaria análise dos instrumentos contratuais e a incursão no acervo fático-probatório. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5 . A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 6. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no REsp: 2115395 MT 2023/0454407-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024)

"

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE NO CONTRATO . QUESTIONAMENTO SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1 . Alegada fraude ou falsidade da assinatura constante do contrato bancário apresentado por uma das partes e expressamente requerida a produção da perícia grafotécnica, o indeferimento da prova pleiteada e consequente julgamento antecipado do mérito, com a decretação da improcedência dos pedidos autorais, configura cerceamento de defesa, a ensejar a cassação da sentença. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 50733572020228090069, Relator.: FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2023)

A possibilidade de assinatura eletrônica não afasta a necessidade de verificação de autenticidade quando há impugnação fundamentada. Os tribunais têm reconhecido que a assinatura digitalizada ou eletrônica pode ser objeto de fraude e que, diante de contestação específica, é dever do juízo garantir a instrução probatória adequada para averiguação da veracidade documental.

Ao julgar a causa sem oportunizar a produção de prova pericial grafotécnica e sem permitir contraditório sobre a decisão de indeferimento da prova, o juízo de origem violou garantias processuais fundamentais, comprometendo a ampla defesa e o contraditório, princípios basilares do devido processo legal.

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença para que se permita a produção da prova requerida, garantindo o pleno exercício do direito de defesa do apelante.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a prova pericial grafotécnica requerida pelo autor, prosseguindo-se regularmente no feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025